Tribunal: TJES
Processo: 5008115-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008115-19.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEDNO ALEXANDRE PELISSARI

RECORRIDO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5008115-19.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SEDNO ALEXANDRE PELISSARI

EMBARGADO: V.M COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL RETIFICADO EX OFFICIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
SEDNO ALEXANDRE PELISSARI,
em face de Acórdão (ID. 6829727), que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões ID. 6832520, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que consta no julgamento que se trata de pretensão de indenização por danos materiais, quando em verdade, se trata de danos morais. Aduz, ainda, existência de equívoco quanto ao mencionado valor da causa.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 6894922), requerendo a manutenção integral do acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Pois bem. No caso em tela, entendo que assiste razão, em partes, ao embargante, tendo em vista que, as questões trazidas pelo embargante se tratam de erro material, sendo possível, inclusive, a correção ex officio, conforme previsão no art. 494, I, do CPC.

Isto porque, de fato, a pretensão autoral se limita à indenização por danos morais, não sendo necessária a menção ao valor do veículo para justificar a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da lide.

Cumpre salientar que o alegado dano moral decorre da suposta má prestação dos serviços, quanto à averiguação do vício do veículo. Somado a isto, um dos pedidos do autor, à exordial, é a declaração de existência de vício no automóvel. Ocorre que, para que se constate se houve, ou não, a existência do vício e da falha na prestação dos serviços, impõe-se a realização de perícia no veículo, motivo pelo qual, o resultado do julgamento não será alterado. Ainda assim, os vícios apontados devem ser sanados.

Oportunamente, verifico, ainda, que no acórdão consta que a exigibilidade da verba sucumbencial deve ser suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida. Contudo, no presente caso, a benesse foi indeferida ao recorrente, tendo este efetuado o preparo recursal.

Portanto, onde se lê:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO JEEP COMPASS LONGITUDE BRANCO 2019/2019 NA CONCESSIONÁRIA VITORIA MOTORS JEEP DE VILA VELHA / ES, TODAVIA, COM APENAS 2800 KM RODADOS O VEÍCULO COMEÇOU A APRESENTAR PROBLEMAS NO MOTOR, APRESENTANDO NO PAINEL UMA MENSAGEM ESCRITA E SONORA PARA VERIFICÁ-LO. RELATA QUE A REQUERIDA NÃO APRESENTOU NENHUMA SOLUÇÃO PARA O VEÍCULO DO REQUERENTE. PRETENDE A DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO SOB RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA RECONHECEU EX OFFICIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO, REQUER A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE POR UM EXPERT PARA QUE SE DESCUBRA SE O DEFEITO DE FATO TEM RELAÇÃO COM O PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU OUTRA CAUSA. CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO DO JUÍZO.
ADEMAIS, MESMO QUE NÃO HOUVESSE NECESSIDADE DE PERÍCIA, O VALOR DO PEDIDO INICIAL -VEÍCULO NOVO AVALIADO EM MAIS DE R$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) E DANOS MORAIS- ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART, 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE.

Leia-se:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO JEEP COMPASS LONGITUDE BRANCO 2019/2019 NA CONCESSIONÁRIA VITÓRIA MOTORS JEEP DE VILA VELHA / ES, TODAVIA, COM APENAS 2800 KM RODADOS O VEÍCULO COMEÇOU A APRESENTAR PROBLEMAS NO MOTOR, APRESENTANDO NO PAINEL UMA MENSAGEM ESCRITA E SONORA PARA VERIFICÁ-LO. RELATA QUE A REQUERIDA NÃO APRESENTOU NENHUMA SOLUÇÃO PARA O VEÍCULO DO REQUERENTE. PRETENDE A DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO SOB RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA RECONHECEU EX OFFICIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO, REQUER A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE POR UM EXPERT PARA QUE SE DESCUBRA SE O DEFEITO DE FATO TEM RELAÇÃO COM O PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU OUTRA CAUSA. CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART, 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
DOU-LHES PROVIMENTO
, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)